Tribunal: TJSP
Processo: 2134015-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – Decisão que determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo – Insurgência da autora – Alegação de que as ações de repactuação de dívidas baseadas na Lei no 14.181/2021 são de competência da Justiça Estadual, ainda que o polo passivo seja integrado por empresa pública federal – Cabimento – Hipótese em que a questão

Ementa:
COMPETÊNCIA – Decisão que determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo – Insurgência da autora – Alegação de que as ações de repactuação de dívidas baseadas na Lei no 14.181/2021 são de competência da Justiça Estadual, ainda que o polo passivo seja integrado por empresa pública federal – Cabimento – Hipótese em que a questão foi objeto de Conflito Negativo de Competência julgado pelo C. STJ, no qual se reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento – Demanda de natureza concursal que atrai a competência da Justiça Estadual – Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.